Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730163-18.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: ALIANE PEREIRA CELESTINO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 126779758 - Proc. 0703378-13.2021.8.07.0002). Restam, portanto, prejudicados o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator